Tribunal: STF
Processo: Rcl 69061
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO, PROFERIDO EM SEDE DE EXECUÇÃO, QUE DECLARA INEXIGÍVEL OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL QUE ASSENTOU A ILICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA POR ESTA CORTE NA ADPF 324 E NO RE 958252. CONTROVÉRSIA QUANTO AO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO INCONSTITUCIONAL EXEQUENDA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA QUANTO À ADPF 324 E AO RE 958252. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por VANESSA GOLATH DA SILVA em face de acórdão (e-doc. 12) do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011718-15.2016.5.03.0037, que supostamente teria desrespeitado a modulação de efeitos fixada por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958252.



    2. Na origem, a Reclamação Trabalhista nº 0011718-15.2016.5.03.0037 foi ajuizada pela reclamante em face de ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e de ITAÚ UNIBANCO SA visando ao reconhecimento do vínculo de emprego e pagamento de verbas trabalhistas.



    3. A sentença (e-doc. 4, p. 2-11) foi pela procedência parcial dos pedidos, assentando a ilicitude da terceirização de atividade-fim, o que culminou, por conseguinte,  na declaração de nulidade do contrato de trabalho celebrado com a primeira reclamada e no reconhecimento do vínculo de emprego com o segundo reclamado.



    4. Aos recursos ordinários interpostos, o TRT da 3ª Região negou-lhes provimento, mantendo a sentença, em acórdão (e-doc. 4, p. 13-20) cujos trechos são abaixo transcritos:



    MÉRITO 



    TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA 



    ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA DOS BANCÁRIOS 



    Nas razões de recurso alegam os Recdos, em síntese, ser lícita a terceirização, razão pela qual não pode ser reconhecida a relação de emprego com o tomador dos serviços (Itaú Unibanco), nem deferidas as parcelas daí decorrentes, especialmente a isonomia com os bancários e a retificação das anotações da CTPS; é lícita a atividade de telemarketing, tanto assim é que existe o sindicato próprio dessa categoria profissional; não existe relação dessa atividade com a atividade fim da instituição bancária; acrescenta o Itaú Unibanco S/A que contratou a empresa Almaviva justamente para prestar os serviços de telemarketing, o que foi cumprido através das atividades de call center, sendo que esta não é a atividade fim do Itaú Unibanco S/A. Sem razão, como decidiu a Douta Maioria, vencido o Relator.



    Fica ressalvado o entendimento do Relator, que agora a terceirização é expressamente permitida pela legislação ordinária, razão pela qual o contrato firmado entre os Recdos deve ser considerado ato jurídico perfeito (inciso XXXVI artigo 5º da Constituição Federal), não havendo razão, de fato ou de direito, para dar suporte a declaração de sua nulidade.



    (...)



    Assim, como corolário do reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o banco 2º Recdo, também dever ser mantida a isonomia com a categoria dos bancários, devendo ser assegurado a Recte os benefícios da norma coletiva dessa categoria profissional (auxílio refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, participação nos lucros e resultados).



    (...)



    As diferenças salariais também são devidas, devendo ainda ser mantida a condenação na retificação das anotações da CTPS, para constar o contrato de trabalho com o banco 2º Recdo. Ficou vencido, também nesta parte, o Relator. 



    As multas convencionais decorrem do descumprimento das cláusulas convencionais previstas nos instrumentos normativos aplicáveis aos empregados do 2º Recdo. 



    Também deve ser mantida a responsabilidade solidária, atribuída aos Recdos, de acordo com o entendimento sumulado acima referido e em razão da ilicitude da terceirização, segundo o entendimento do Colendo TST. 



    Negaram provimento, vencido o Relator.



    (...)



    A Segunda Turma, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em sessão hoje realizada, à unanimidade, conheceu dos três Recursos Ordinários; no mérito, por maioria de votos, rejeitou as preliminares suscitadas e negou provimento aos recursos dos reclamados, vencido em parte o Exmo. Desembargador relator; sem divergência, negou provimento ao apelo da reclamante  



    (e-doc. 4, p. 13-20, grifo nosso)  



    5. Posteriormente, foi interposto recurso de revista cujo seguimento foi negado (e-doc. 4, p. 22-23). Tal decisão foi atacada por agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento em decisão (e-doc. 4, p. 28-33) em decisão no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho:



    A parte agravante, em suas razões recursais, assinala, em síntese, ter demonstrado os pressupostos legais de admissibilidade do recurso de revista, conforme disposto no artigo 896 da CLT.



    Sem razão. Na forma do artigo 932, III e IV, “a”, do CPC/2015, o agravo de instrumento não merece seguimento, tendo em vista mostrar-se manifestamente inadmissível. Isso porque a parte agravante não logra êxito em infirmar os fundamentos da d. decisão agravada, os quais, pelo seu manifesto acerto, adoto como razões de decidir. Cumpre destacar que, a teor do preceito contido no artigo 896-A, caput, da CLT, ainda que numa análise preliminar seja reconhecida a transcendência da causa, tal circunstância não autoriza o processamento do recurso de revista, porquanto não preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.



    (...)



    Ante o exposto, confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, com amparo nos artigos 932, III e IV, “a” c/c 1.011, I, do CPC/2015 e 118, X, do RITST, nego seguimento ao agravo de instrumento.



    (e-doc. 4, p. 28-33)  



    6. A decisão condenatória transitou em julgado, conforme certidão acostada aos autos (e-doc. 06, p. 4), dando-se início à fase executória. Nessa fase, foi apresentada exceção de pré-executividade, a qual foi julgada procedente, afastando-se a exigibilidade do título executivo a despeito do assentado na ADPF 324 e no RE 958.252, verbis:



    A excipiente pugna pela observância das decisões proferidas pelo STF que, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958.252, teria reconhecido a licitude da terceirização para a atividade-fim e declarado a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST. 



    Como fartamente noticiado, o STF, no dia 30.08.18, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252 (...)



    (...)



    Neste caso concreto, a decisão proferida na fase de conhecimento declarou "a nulidade do contrato firmado entre a autora e a 1ª. ré para o fim de reconhecer a relação de emprego, por todo o período, com o 2o réu, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula 331 do TST", tendo a referida decisão transitado em julgado em 26/09 /2019 (ID. c264878). Ou seja, neste caso concreto, a decisão ora exequenda teve o trânsito em julgado certificado em data posterior à decisão do STF acima transcrita. 



    Diante desse cenário, devem ser observadas e aplicadas as regras contidas no § 5° do art. 884 da CLT e no artigo 525, §§ 12, 13, 14 e 15 do CPC/2015 quanto à inexigibilidade do título executivo.



    (...)



    Ressalto, ainda, não prevalecer eventual alegação de que já havia ocorrido o trânsito em julgado em relação à primeira executada (Almaviva) por ausência de recurso de sua parte, quando da decisão do STF, vez que a decisão nestes autos proferida reconheceu a responsabilidade solidária das duas empresas constantes do polo passivo e, além disso, a ilicitude da terceirização, discutida no Recurso de Revista do segundo executado (Itaú Unibanco), consistia em questão prejudicial que podia tornar insubsistente a decisão recorrida, nos termos do art. 1.005 caput, do CPC/2015.



    (...)



    ISSO POSTO, 



    nos termos da fundamentação acima, parte integrante deste dispositivo, JULGO PROCEDENTE a Exceção de Pré-Executividade, para declarar a inexigibilidade integral do título executivo (porque todos os capítulos decisórios derivaram da ilicitude da terceirização então reconhecida) e declarar extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, III, CPC/2015, de aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho.  



    (e-doc. 05, p. 2-7, grifo nosso)



    7. Naqueles autos, foi interposto Agravo de petição (e-doc. 12), aventando-se a impossibilidade de prosseguir com a execução de decisão fundada em argumento declarado inconstitucional. A 2ª Turma do TRT - 3ª Região negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que assentou a inexigibilidade do título executivo judicial, verbis:



    MÉRITO 



    EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 



    TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA



    A r. sentença agravada deu provimento a Exceção de Pré-Executividade interposta pela 1ª Recda, " ... para declarar a inexigibilidade integral do título executivo (porque todos os capítulos decisórios derivaram da ilicitude da terceirização então reconhecida) e declarar extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, III, CPC/2015, de aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho.". 



    Na minuta alega a Recte, em resumo, que " ... a discussão da matéria levantada pela agravada é cabível apenas em sede de embargos à execução, conforme expressa previsão do art. 884, 5º, da CLT"; "O resumo da ata de julgamento da APDF nº 324 fez constar expressamente que a decisão proferida naqueles autos NÃO AFETA PROCESSOS NOS QUAIS TENHA HAVIDO COISA JULGADA.".Requer a reforma da r. sentença agravada e o prosseguimento da execução. 



    Sem razão, contudo. 



    Inicialmente, cabe registrar, quanto a renúncia formulada em relação a 1ª Recda, conforme constou da r. sentença, que " ... a análise do pedido de renúncia fica prejudicada em razão da apresentação de Exceção de Pré-Executividade por parte da primeira executada (Almaviva), em momento anterior ao pedido de renúncia, sustentando a inexigibilidade do título executivo.".



    (...)



    O trânsito em julgado, no presente processo, ocorreu em em 26/09/2019 (certidão do ID c264878)



    No julgamento da ADPF 324 e RE 958.252, o Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da terceirização, em todas as atividades econômicas (atividade fim e atividade meio), com repercussão geral reconhecida (...)



    (...)



    Portanto, a Excelsa Corte encerrou a controvérsia jurídica sobre o tema da terceirização, não podendo ser mantida a subsistência ou exigibilidade do título executivo judicial, proferido neste processo, em data posterior a esse julgamento, nos termos do parágrafo 5º artigo 884 CLT.



    (...)



    Cabe ainda registrar, para que não pairem dúvidas sobre a controvérsia, que foram ressalvadas, pelo Pretório Excelso, apenas as decisões transitadas em julgado, hipótese diversa daquela examinada neste processo.



    (...)



    Nesse contexto, deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e declarada a extinção da execução, pois todas as verbas deferidas na r. sentença derivam da denominada ilicitude da terceirização, prevista na Súmula 331 do Colendo TST, que foi declarada parcialmente inconstitucional (ressalvada apenas a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços) e do consequente reconhecimento da Recte como integrante da categoria profissional dos bancários, o que não pode mais prevalecer. 



    Nego provimento.  



    (e-doc. 12, grifo nosso)



    8. Contra tal decisão foi interposto recurso de revista cujo seguimento foi denegado seguimento (e-doc. 05, p. 18-19). Ao agravo de instrumento interposto, o Tribunal Superior do Trabalho também negou seguimento (e-doc. 05, p. 22-27). 



    9. Após novo agravo, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento (e-doc. 05, p. 28-41). Ao recurso extraordinário interposto, o TST negou seguimento (e-doc. 05, p. 42-56), o que foi objeto de agravo considerado inadmissível pelo Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 05, p. 57-59).



    10. A reclamante considera que o acórdão (e-doc. 12)  que deu provimento ao agravo de petição teria desrespeitado a modulação de efeitos fixada por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958252, na medida em que: a) o trânsito em julgado do acórdão condenatório teria se dado em momento anterior ao julgamento dos paradigmas (30.08.2018); e b) os recursos posteriormente interpostos na fase de conhecimento por serem manifestadamente inadmissíveis não poderiam obstaculizar a formação da coisa julgada em 24.03.2018.



    11. Acrescenta:



    No caso dos autos, repita-se, o Recurso de Revista apresentado pelo réu não foi admitido.  



    Por tais razões, há de se reconhecer a retroatividade do trânsito em julgado para a data 19/10/2017, quando do último recurso conhecido, nos termos da uníssona jurisprudência desta Corte Superior.



    (...)



    O resumo da ata de julgamento da APDF nº 324 fez constar expressamente que a decisão proferida naqueles autos NÃO AFETA PROCESSOS NOS QUAIS TENHA HAVIDO COISA JULGADA.



    (...)



    Como exaustivamente exposto no tópico anterior, a coisa julgada na presente ação ocorreu em 24/03/2018, ou seja, ANTES do julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, que ocorreu em 30/08/18, sendo publicado o extrato do julgamento em 06/09/2018 e os respectivos acórdãos em 06/09/19 e em 13/09/19. 



    Desta forma, não há como violar o art. 5º, XXXVI, da Constituição com fundamento no art. 884, §5º, da CLT e art. 525, §§12, 14 e 15, do CPC, uma vez que a presente ação transitou em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade da súmula 331, do TST, e, portanto, não se enquadra nas hipóteses de aplicação da tese da coisa julgada inconstitucional.  



    (e-doc. 01, p. 11-13, grifo nosso)  



    12. Assim, requer, liminarmente, que “seja deferida a tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da execução no juízo de Origem, até o trânsito em julgado da presente Reclamação”. (e-doc. 01, p. 14). No mérito, roga para que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, afastando a declaração de inexigibilidade do título executivo e determinando o prosseguimento da execução.



    13. Por fim, requer a concessão da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 4).



    Eis o Relatório. Decido.



    14. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita à vista dos poderes constantes da procuração e da declaração acostada aos autos (e-doc. 01, p. 4 e e-doc. 03).  



    15. Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    16. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    17. A reclamante argumenta que, erroneamente, “O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região adotou o entendimento de que o trânsito em julgado na ação de origem ocorreu após o decurso de prazo para eventual recurso contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto”.  



    18. Alega que, ao considerar a data de 26.09.2019 como termo do trânsito em julgado da decisão condenatória, o órgão reclamado teria violado a modulação efeitos da ADPF 324 e do RE 958252. Considera que deve ser reconhecido que o “trânsito em julgado ocorreu em 26/08/2013, haja vista a retroatividade da coisa julgada em razão do recurso manifestamente incabível apresentado pelo réu” (e-doc. 01, p. 2)



    19. Ressalta que é “pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o recurso de natureza extraordinária inadmissível (do qual faz parte o Recurso de Revista), que teve o seguimento negado na origem, não obsta a formação da coisa julgada” (e-doc. 01, p. 6, grifo nosso).



    20. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145–1161). Deveras, defensável à luz da teoria econômica até mesmo a terceirização dos Conselhos de Administração das companhias às chamadas Board Service Providers (BSPs) (BAINBRIDGE, Stephen M.; Henderson, M. Todd. “Boards-R-Us: Reconceptualizing Corporate Boards” (July 10, 2013). University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 646; UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 13-11). 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contrat